Tribunal: TJES
Processo: 5000023-39.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-39.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA PAULINO LOPES PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000023-39.2023.8.08.0038

RECORRENTE: VANDA PAULINO LOPES PEREIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESLIGAMENTO DA UNIDADE DE CONSUMO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, cumulada com pleito indenizatório, ajuizada por VANDA PAULINO LOPES PEREIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Narra a autora, em síntese, que é titular da unidade de consumo de nº 1.227.738 e que, apesar de o imóvel estar alugado, a requerida promoveu a retirada do relógio medidor em 29/12/2022, deixando-a sem energia. Afirma que se dirigiu à sede da requerida, ocasião em que foi informada que o desligamento se deu em decorrência de solicitação para tanto, realizada por uma pessoa chamada “Ariane”. Assim, entende que o desligamento foi irregular, motivo pelo qual requereu o restabelecimento da energia e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6648978), a requerida alegou que o desligamento ocorreu em decorrência de solicitação e também porque foi notada uma redução no consumo, sendo que o imóvel aparentava estar desocupado. Alegou, ainda, a inexistência de irregularidade em sua conduta e requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6649187), que resolveu a lide nos seguintes termos:

A autora apresentou as faturas de novembro e dezembro de 2022, que justificaram s suspensão do serviço, com comprovantes de pagamentos feitos em janeiro de 2023. Ademais, nas faturas é possível ver que houve a notificação de débitos pretéritos e vencidos, cujo pagamento foi feito com atraso.

Em razão da referida inadimplência, o fornecimento de energia da parte Autora foi suspenso, de modo que nas próprias faturas juntadas pela autora existia a notificação de que os serviços poderiam ser suspensos. Destarte, não devem ser acolhidos os pedidos insertos na inicial, vez que a Requerida agiu amparada no exercício regular de direito.

Sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6649197). Em suas razões, sustenta que não havia débitos em aberto que justificassem a suspensão do fornecimento de energia e que a própria requerida confessou, em sua contestação, que promoveu o desligamento da instalação diante da solicitação de terceiro para tanto. Alega que resta evidenciada a falha na prestação dos serviços e a caracterização dos danos morais. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6649202), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

No caso em tela, ouso em discordar do Douto Magistrado
a quo
, pois entendo que a improcedência da demanda ocorreu por premissa equivocada.

Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que, conforme narrado pela autora, o desligamento da instalação e consequente interrupção do fornecimento de energia, ocorreu, exclusivamente, pela solicitação de terceiro estranho à relação de consumo. Este fato é incontroverso, tendo em vista que foi reconhecido pela própria concessionária em sua contestação, vejamos:

9. Isto posto,
a pedido da Sra. Ariane, em 29/12/2022 foi gerado um desligamento e retirada do medidor
, através da nota de desligamento nº 45004840115, conforme devidamente registrado.

[...]

12. Destarte, é notório que a distribuidora de energia não pode efetuar o desligamento de uma unidade consumidora de forma arbitrária, e sem a manifestação de vontade do sujeito.

13. Veja-se que, não há que se falar em falha na prestação de serviços da REQUERIDA,
pois somente procedeu com o desligamento e interrupção do fornecimento de energia elétrica em cumprimento ao pedido registrado
, na forma prevista no texto normativo vigente.
(grifo nosso)

Ou seja, ainda que a recorrente tenha efetuado o pagamento de algumas faturas em atraso, fato este que embasou a sentença que julgou improcedente a ação, não foi esta conduta que deu azo ao desligamento da instalação, e sim a solicitação de terceiro.

Neste sentido, cumpre destacar que o desligamento da instalação deve ocorrer em observância ao disposto no art. 140 da Resolução 1000/21,
in verbis:

Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I – solicitação do consumidor e demais usuários;

II – pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações;

III – término da vigência do contrato; ou

IV – rescisão ocasionada por desligamento de consumidor livre ou especial inadimplente da CCEE.

Conforme exposto, para que o desligamento da instalação fosse legítimo, deveria ter sido pleiteado pela autora, e não por terceiro estranho à relação de consumo. Mormente, os documentos apresentados pela recorrida não foram suficientes para comprovar que, de fato, o desligamento se deu de forma correta.

Assim, entendo que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da concessionária. Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o assunto, vejamos:

Apelação. Abrupta interrupção do fornecimento de energia elétrica, apesar de todas as contas pagas. Titularidade da unidade consumidora em nome da requerente/apelada. Alegação da requerida/apelante de que houve pedido de desligamento pela imobiliária, mas sem comprovação de autorização da requerente. Conduta ilícita, pois, conforme previsto no artigo 70, I, da Resolução nº 404/2010, o pedido de desligamento da unidade deve ocorrer por solicitação do consumidor. Ausência de prévio aviso. Dano moral "in re ipsa" em decorrência dos presumidos problemas gerados pela falta de energia. Manutenção da r. sentença que determinou o restabelecimento da energia e fixou o valor de R$10.000,00, a título de indenização por dano moral. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1024383-79.2018.8.26.0071; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTO PEDIDO FORMULADO PELO CONSUMIDOR – EXIBIÇÃO DA DEGRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO FEITA À CONCESSIONÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO – JUNTADA DE PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – PROVA INSUFICIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária não cumpre a ordem judicial para exibição da degravação da ligação telefônica em que o consumidor teria solicitado o desligamento do serviço, a suspensão do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito indenizável. Mantém-se o valor da reparação por dano moral quando arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes. (N.U 1002088-46.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Portanto, concluo que houve falha no serviço prestado pela recorrida e, por conseguinte, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade pela má prestação de um serviço, prevista do art. 14 do CDC, imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No tocante aos danos morais, estes são claros e ultrapassam a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontra em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, impõe-se a retomada do fornecimento de energia na instalação da recorrente, devendo a recorrida promover o restabelecimento no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao patamar de R$ 3.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral,
CONDENANDO
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento; bem como à obrigação de promover o restabelecimento no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao patamar de R$ 3.000,00.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)